Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714418-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MÚTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTIÇA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO (ID 40974807), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 181, 339 e 660, todos da sistemática da repercussão geral (RE 598.365, AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 44497051). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, em relação aos Temas 181 e 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos RE 598.365 e ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário nestes pontos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031